Tribunal: TJSP
Processo: 2122495-41.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel. Decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade das despesas advindas da aquisição do imóvel, bem como para determinar a devolução do imóvel para a vendedora. Inconformismo da ré vendedora. Não cabimento. Presença dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel. Decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade das despesas advindas da aquisição do imóvel, bem como para determinar a devolução do imóvel para a vendedora. Inconformismo da ré vendedora. Não cabimento. Presença dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência. Alegação de submissão do contrato à Lei n. 9.514/97. Tema n. 1095 do Superior Tribunal de Justiça. Resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, ocorre na forma prevista na Lei no 9.514/97 apenas se houver o registro da garantia no competente registro de imóveis e o adquirente tiver sido constituído em mora. Ausência de constituição em mora do devedor fiduciante. Possibilidade de rescisão do contrato que gerou o débito independentemente do procedimento previsto nos artigos 26 e 27 da Lei no 9.514/97. Comprador tem o dever de mitigar o próprio prejuízo ("duty to mitigate de loss") caso não tenha mais interesse na conclusão do contrato. Posse do imóvel revertida à vendedora. Despesas de IPTU e condomínio devidos pela vendedora após a devolução do imóvel. Encargos inerentes à posse e fruição do imóvel. Decisão mantida. Agravo improvido.